Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-06.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que negou provimento ao recurso de Telma Gomes ME e de Maria José Felix e deu parcial provimento ao recurso de Shopping Center D. Inconformismos de todas as partes. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que negou provimento ao recurso de Telma Gomes ME e de Maria José Felix e deu parcial provimento ao recurso de Shopping Center D. Inconformismos de todas as partes. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só aqueles essenciais para o deslinde da controvérsia. Pretensões meramente infringentes. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.